Tribunal: TJDFT
Processo: 0727456-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727456-77.2021.8.07.0000 REPRESENTANTE LEGAL: PAULUS VINICIUS DA ROCHA FONSECA, MARINALVA RIBEIRO DE OLIVEIRA AGRAVANTE: N. D. O. F. AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE DECISÃO Homologo a desistência do recurso (id. 29718647), para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 7 de outubro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora